Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO POR HABEAS CORPUS SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação criminal, com pedido liminar, proposta por D.C.L. contra decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF que manteve medidas protetivas de urgência nos autos no 0709149-91.2025.8.07.0014, buscando a sua revogação, tendo o pedido liminar sido indeferido, com posterior informação de que as medidas foram revogadas em habeas corpus superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a revogação das medidas protetivas de urgência por decisão proferida em habeas corpus superveniente acarreta a perda do objeto da reclamação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de ordem no Habeas Corpus no 0703340-31.2025.8.07.9000, revogando as medidas protetivas que constituem o objeto da reclamação, torna prejudicado o julgamento do mérito do presente feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Reclamação julgada prejudicada.